Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. FIXAÇÃO VALOR INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. DÉBITO TOTAL PRESTAÇÕES. ENTRADA. REPARO NO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O quantum devido deve contemplar todos os valores determinados na sentença, quais sejam a devolução integral dos valores pagos (prestações e entrada), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% a partir da citação; o valor referente ao reparo no veículo corrigido de igual forma; os honorários de sucumbência, além dos encargos pelo não cumprimento voluntário da obrigação (art. 523, §1o, do CPC).
2. Escorreita a decisão que fixou o valor incontroverso referente às prestações pagas e indeferiu o pedido de exclusão do valor referente à entrada, por se tratar de condenação solidária.
3. Recurso conhecido e desprovido.